Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-74.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000193-74.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 071.762.525-72 (APELANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.045.378-20 (APELADO), JOCELIA BORGES GALVAO VALADARES - CPF: 280.105.823-87 (ADVOGADO), EDILSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 835.411.951-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DENOMINADA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOMEN IURIS
– IRRELEVÂNCIA – NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A natureza jurídica da ação é definida pelo seu pedido e a causa de pedir, independente do
nomen iuris
dado pelo Autor à exordial. Logo, se a despeito da denominação indicada na inicial, é possível se inferir que a ação tem natureza de conhecimento, como inclusive reconhecido pelo julgador singular, de rigor a reforma da sentença que julgou extinta a lide por ausência de pressuposto para ações executivas (liquidez do título).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000193-74.2022.8.11.0024

APELANTE:
LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA

APELADOS:

NELSON FERREIRA DA SILVA, EDILSON LUIZ DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de NELSON FERREIRA DA SILVA e EDILSON LUIZ DE SOUZA (proc. n. 1000193-74.2022.8.11.0024), acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo primeiro demandado e extinguiu o processo em razão da ausência de pressuposto válido, qual seja, a liquidez do título, condenando o Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que “
a inicial, foi fundamentada nos artigos que estabelecem o rito da ação de cobrança, pois, o pedido do autor, foi de que o recebimento da demanda, fosse como ação de cobrança. E somente em hipótese remota, caso entendesse o MM. Juiz, que a referida ação preenchia os requisitos para execução direta, superada os requisitos de admissibilidade, apenas, nesta hipótese que o processamento/recebimento demanda, fosse como ação de execução
”, de forma que houve cerceamento de defesa, pois “
a sentença foi falha no sentido de que não analisou todos os pedidos formulados na inicial
”.

Alega que “
o recebimento da ação como execução estava condicionado à análise dos requisitos pelo magistrado. Depreendese da decisão inicial (ID. 101992897) que o MM. Juiz, determinou a citação da parte executada para que efetuasse o pagamento no prazo de 3 (três) dias, o que pressupõe que ao analisar a peça e os pedidos formulados pelo autor, entendeu ter os pressupostos para execução. Contudo, ao analisar os motivos que levaram a extinção da ação, percebemos que os mesmos não fazem o menor sentido. Além disso, importante salientar que se a intenção do Nobre Magistrado era extinguir a demanda ao final do processo sob o argumento de falta de pressupostos, a parte autora entende que pelo menos deveria ser chamada aos autos no início do processo para promover

a emenda, o que não aconteceu
”.

Pugna pelo provimento do recurso “
a fim, de anular a sentença em seguida determinar o regresso a origem, para que seja recebida como ação de cobrança seguindo o procedimento próprio da natureza da ação
”.

Contrarrazões – Id. 206184222.

Cuiabá/MT, 1° de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por LITERCILIO VIANA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de NELSON FERREIRA DA SILVA e EDILSON LUIZ DE SOUZA (proc. n. 1000193-74.2022.8.11.0024), acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo primeiro demandado e extinguiu o processo em razão da ausência de pressuposto válido, qual seja, a liquidez do título.

Analisando os autos, tenho que razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que a natureza jurídica da ação é definida pelo seu pedido e a causa de pedir, independente do
nomen iuris
dado pelo Autor à exordial.

A propósito:

AÇÃO RESCISCÓRIA E TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA TUTELA CAUTELAR E AUSÊNCIA DE PEDIDO NA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – A PROPOSITURA DE TUTELA CAUTELAR NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. (...)
7. O que define a natureza jurídica da ação é o pedido e a causa de pedir, pouco importando ou sem qualquer relevância o nomen iuris dado pelo Autor à peça processual.
(...) (N.U 1002182-03.2016.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- IRRELEVÂNCIA DO NOMEM IURIS DA AÇÃO- APRECIAÇÃO COMO AÇÃO DE COBRANÇA- PENSÃO DEVIDA A ESPOSA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 245 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – DIREITO QUE JÁ INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA VIÚVA ANTES DE SEU FALECIMENTO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INGRESSAR COM AÇÃO PARA RECEBER OS VALORES RETROATIVOS ATÉ O ÓBITO DA PENSIONISTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SAISINE- QUANTUM DEBEATUR A SER CALCULADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Mostra-se irrelevante o nomen iuris dado à ação, cabendo ao julgador promover a adequada aplicação do direito ao caso concreto, independente da denominação utilizada. Pedido analisado como ação de cobrança.
(...)

(N.U 0007417-19.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
(destaquei)

Na espécie, a despeito de nomear a ação como “
Ação de Execução de Título Extrajudicial
”, embasada em contrato de parceria pecuária de cria, verifica-se expressamente da inicial, no tópico “Dos Pedidos”, o pleito de “
recebimento e o processamento da presente petição inicial;
como ação de cobrança
, contudo entendendo o MM. Juiz o preenchimento para execução direta é o que se requer
” (destaquei) (Id. 202650781, p. 11).

Aliás, na própria sentença restou consignado que “
da simples análise do pedido formulado na presente ação, vê-se ter natureza de conhecimento, uma vez que consta seja “julgada totalmente procedente, com a condenação dos Requeridos, inicialmente para entregar os animais no prazo de 03 dias após a intimação de cumprimento do contrato, sob pena de multa em caso de descumprimento
”.”

Nesse cenário, se a despeito do
nomen iuris
dado pelo Autor à exordial, é possível se inferir que a ação tem natureza de conhecimento, como inclusive reconhecido pelo julgador singular, de rigor a reforma da sentença que julgou extinta a lide por ausência de pressuposto para ações executivas.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024